Tribunal: TJMT
Processo: 1028525-88.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028525-88.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RUFINA PEREIRA DE LOIOLA - CPF: 405.335.571-00 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1028525-88.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Município de Várzea Grande

Recorrido(s):

Rufina Pereira De Loiola

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de junho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR SENTENÇA
ULTRA PETITA
. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO. ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO PEDIDO DA EXORDIAL. RECURSO PROVIDO.

Se o servidor preencheu os requisitos previstos na Lei Municipal, a progressão funcional ao servidor é medida que se impõe.

O pedido inicial define os limites da causa a ser decidida, sendo defeso ao juiz condenar o réu de modo diverso ou em quantidade superior ao demandado.

A sentença se apresenta “ultra petita” quando há condenação que extrapola os limites da lide, devendo ser adequada aos pedidos formulados pela servidora municipal.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos, para determinar que o demandado efetue o reenquadramento da demandante para do Nível 07, no prazo de 15 dias, bem como para condená-lo ao pagamento das diferenças salarias entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o corresponde ao: i) Nível 5, de 06.10.2015 a 06.03.2016; ii) Nível 6, de 06.03.2016 a 06.03.2019; iii) Nível 7, de 06.03.2019, até a data da efetiva implementação do reenquadramento.

A municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc), tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Encerro a fase de conhecimento.

Determino que a parte autora traga aos autos demonstrativo de cálculo realizado nos exatos termos desta decisão.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA

Colendos Pares;

O Município Recorrente arguiu a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, sob o seguinte fundamento:

Desse modo, a MM. Juíza “a quo”, ao condenar este Recorrente a pagar as diferenças salariais desde 06.10.2015 (Nível 5), ultrapassa os pedidos formulados na inicial, haja vista que a Recorrida pugnou apenas a progressão funcional para o Nível 7, com os respectivos pagamentos da diferença salarial da progressão retroativos desde 06 de março de 2019 a 06 de outubro de 2020, necessário, portanto, a reforma da r. sentença guerreada, para que a mesma seja adequada aos limites da pretensão da Recorrida ao formular seus pedidos na inicial.

Pois bem. Em relação à alegação de sentença
ultra petita
, verifico que, em sua inicial, a autora pleiteou o seguinte:

“Ante o exposto e pelas razões aduzidas, o Autor vem a Vossa Excelência requerer:

a) seja recebida e admitida a presente lide, porquanto própria e adequada ao fim colimado;

b) seja concedido o benefício da justiça gratuita, em conformidade com os artigos 5º, LXXIV, da Constituição Federal e 99 e seguintes do Código de Processo Civil, uma vez que a Autora não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e de sua família;

c) seja a audiência inicial dispensada, oportunizando às partes a oportunidade firmarem acordo judicial a qualquer momento, nos moldes do artigo 319, VII do Código de Processo Civil;

d) a CITAÇÃO do Requerido, na pessoa do Procurador Municipal, para, querendo, apresentar defesa no prazo legal;

e) no mérito:

1) Que seja a Autora promovida para a Nível 7 (Classe D) com o salário atualizado a data do cumprimentos da sentença, bem requer seja o Requerido condenado ao pagamento dos retroativos até o efetivo reenquadramento com o pagamento atualizado monetariamente, juros de mora e com todos os reflexos trabalhistas (férias, 1/3 de férias, gratificação natalina), conforme cálculo:

a) De 06 de março de 2019 a 06 de outubro de 2020, a diferença R$124,94 + reflexos em férias/terço de férias R$3,47 + décimo terceiro R$10,41 = R$138,82 x 20 = R$2.776,41;

2) A correção monetária e juros de mora;

3) Ao arremate, seja condenado o Requerido em custas e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) do montante da condenação.

De fato, o pedido constante na inicial era para condenar o Município a realizar o enquadramento do servidor para o Nível 07, Classe D, bem como o pagamento dos valores retroativos. No entanto, a sentença recorrida condenou o Munícipio a realizar o enquadramento do servidor ao Nível 07, condenando-o ao pagamento retroativo desde o nível 05, de 06.10.2015.

Nos termos do disposto no artigo
492
do
CPC
é
“vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

O artigo acima faz menção ao princípio da congruência que proíbe o magistrado de proferir decisão concedendo a mais (
ultra petita
) ou diferente do que foi pedido (
extra petita
).

Assim, considera-se decisão
ultra petita
aquela que julga além do pedido, concedendo a parte mais do que fora pleiteado, como ocorreu no presente caso.

Deste modo, entendo que a lide foi resolvida fora dos termos em que foi proposta, o que configura julgamento “ultra petita”, de modo que a preliminar suscitada pelo Recorrente deve ser acolhida, para adequar o julgamento aos exatos termos da pretensão inicial, devendo ser retificada a parte que constitui o excesso do julgado.

Portanto, deve ser procedida a adequação do comando judicial, decotando-se o excesso, uma vez que a nulidade é parcial, incidindo apenas naquilo que ultrapassou o pedido da exordial.

Ante o exposto
,
acolho a preliminar de sentença
ultra petita
, para adequar a condenação aos termos do pedido da exordial, determinando que o Município de Várzea Grande realize a elevação da servidora ao Nível 07, Classe D, devendo surtir efeitos a partir de 06 de março de 2019, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021